Tribunal: STF
Processo: MS 36821
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TERCEIRO INTERESSADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não é razoável presumir que, apesar das diligências empreendidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o ora agravante não tenha sido informado da existência do mandado visando a sua intimação.



    2. Tendo o agravante se escusado de receber a intimação pessoal do TJ/RJ, não pode ele, agora, valer-se do suposto prejuízo a que deu causa para buscar a anulação da decisão proferida no procedimento em curso no CNJ. Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’” (ACO 652, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 30/10/14). Precedentes.



    3. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.